Tribunal: STF
Processo: MS 23975
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-01
Data de publicação: 2001-08-01

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- Os atos emanados do Supremo Tribunal Federal, quando
revestidos de conteúdo jurisdicional, não comportam a impetração de
mandado de segurança, eis que tais atos decisórios somente podem ser
desconstituídos, no âmbito da Suprema Corte, em decorrência da
adequada utilização dos recursos cabíveis, ou, na hipótese de
julgamento de mérito, com trânsito em julgado, mediante ajuizamento
originário da pertinente ação rescisória. Precedentes.
A AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA
AÇÃO RESCISÓRIA.
- A ação de mandado de segurança - que se qualifica como
ação autônoma de impugnação (RTJ 168/174-175, Rel. Min. CELSO DE
MELLO) - não constitui sucedâneo da ação rescisória, não podendo ser
utilizada como meio de desconstituição de decisões já transitadas em
julgado. Precedentes.